Tribunal: TCU
Processo: 036.782/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Luciana Marão Félix ao Acórdão 8.846/2020-Primeira Câmara, que não conheceu de recurso de reconsideração juntado pela responsável contra decisão que julgou irregulares suas contas e a condenou ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Luciana Marão Félix ao Acórdão 8846/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.